Tribunal: STF
Processo: ARE 1387703
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 6, p. 2):



    “ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL APOSENTADO – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO REAJUSTE DA APOSENTADORIA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO (LEI 10.393/70) – Impossibilidade – Artigo 7º, IV, da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 4 - Lei nº 14.016/10 alterou o índice de reajuste, fixando o IPC-FIPE – Julgamento da ADI nº 4420/SP que não discutiu os dispositivos relacionados ao índice de reajuste do benefício – Ausência de direito adquirido a regime jurídico – Improcedência mantida – Apelação não provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 11, p. 13):



    “O recorrente é aposentado pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada, e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual.



    Releva, para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se ao recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 10% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam ao recorrente!!!



    O acórdão, ao negar ao recorrente, já aposentado, o usufruto de vantagem imanente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica -, retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, p. 3-5):



    “Trata-se de ação ordinária, na qual a autora alega ser servidora aposentada desde junho de 2006 no cargo de Escrevente de Serventia Extrajudicial. 



    Aduz que à época da aposentação teve seu benefício fixado em 2,5 salários-mínimos estaduais por mês, na forma dos artigos 12 e 13 da Lei 10.393/1970, mas que a maio de 2010, quando passou a vigorar a Lei 14.016/2010, passou a ter a atualização monetária de seu benefício de acordo com o índice IPC-FIPE. 



    Defende que o E. STF, por meio da ADI nº 4420/SP, reconheceu o direito adquirido dos aposentados que obtiveram seus benefícios antes da publicação da Lei 14.016/2010, sendo-lhes garantido a aplicabilidade da Lei 10.393/1970 em todos os seus termos. Objetiva, assim, a procedência do pedido em ordem a condenar o Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo ao reajuste de seus proventos, tomando como base os salários-mínimos fixados no momento da aposentação, bem como o recebimento de todas as diferenças vencidas até a efetiva revisão do benefício. 



    Pois bem. Os artigos 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.393/1970, vigentes à época da aposentação da parte autora, estabeleciam que: 



    Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os benefícios concedidos por esta lei. 



    Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir do primeiro dia do mês seguinte àquele em que ocorrer a alteração. 



    Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em salário-mínimos, para que possam ser reajustados automaticamente, na forma do que dispõe o artigo anterior. 



    Parágrafo único - O cálculo será feito até centésimos de salário-mínimo, arredondando- se para mais a fração igual ou superior a cinco milésimos e desprezando- se a inferior. 



    Ocorre que a Constituição Federal de 1988 não recepcionou tais dispositivos, visto que a vinculação ao salário-mínimo foi expressamente vedada, conforme seu artigo 7º, inciso IV. Nesse sentido a Súmula Vinculante nº 04: 'Salvo os casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial'.



    Assim, foi editada a Lei nº 14.016/2010, que declarou em extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, tendo modificado, entre outros, os artigos 12 e 13da já citada Lei 10.393/1970, que passaram a ter a seguinte redação: 



    Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período. 



    Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” deste artigo, assim como a concessão de novos benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se refere o artigo 51 desta lei, além da existência de recursos financeiros disponíveis na Carteira. 



    Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão calculados de acordo com a tabela anexa, cujos valores serão reajustados anualmente no mês de janeiro e nos exercícios seguintes pelo mesmo índice e periodicidade previstos no artigo 12, vedada qualquer reclassificação. 



    Parágrafo único - A tabela anexa prevalecerá para fixar-se o valor dos benefícios, independentemente de alterações que possam surgir na organização extrajudicial do Estado. 



    Não obstante a Lei Complementar nº 14.016/2010 tenha sido impugnada no C. STF por meio da ADI 4420, frise-se não se verificar que os artigos 12 e 13 deste Diploma, ou seja, o índice de reajuste do benefício, tenha sido objeto da discussão ali travada. Portanto, não há se falar em direito adquirido ao regime jurídico. Logo, de rigor a manutenção da r. sentença.”



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifo nosso).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente